Tribunal: TCU
Processo: 036.876/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 7.630/2021-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. José Maria da Silva Maia, ex-prefeito de Borba/AM, e Roberto Barcelos Buchdid, contra o Acórdão 7630/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc, para que proceda ao desentranhamento do substabelecimento da peça 59, na forma dos arts. 16, §§ 4o e 5o, e 17 da Resolução TCU 259/2014, e à exclusão de Marcos dos Santos Carneiro Monteiro (OAB/AM 12.846) da lista de representantes legais de José Maria da Silva Maia; 9.3. notificar os recorrentes da presente deliberação.